Tribunal: STF
Processo: ARE 1472544
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO RECLAMADO REGIDO PELA LEI 13.015/2014 E INTERPOSTO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017



    1 – PEDIDO DE SUSPENSÃO. O pedido de suspensão do feito, em razão decidido na ADPF 323 MC/DF não procede, porquanto, nos termos do acórdão recorrido, não se discute nos autos a eficácia ou ultratividade da norma coletiva (Súmula 277 do TST), tendo o deferimento quanto aos anuênios e o auxílio-alimentação como fundamento a previsão em normas internas, e não em instrumentos coletivos. Agravo de instrumento não provido.



    2 - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PEDIDO DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA EM DECORRÊNCIA DAS VERBAS DEFERIDAS NA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. A decisão do Tribunal Regional encontra-se em consonância com a tese firmada pelo STF no Tema 1166 da tabela de repercussão de que “compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada”. Ademais, indicação genérica de ofensa ao art. 114 da Constituição Federal, sem que tenha sido explicitado qual inciso e/ou parágrafo teria sido supostamente violado, não atende ao disposto na Súmula 221 do TST. Agravo de instrumento não provido.



    3 - PRESCRIÇÃO. ANUÊNIOS. A decisão do Tribunal Regional está em consonância com a jurisprudência desta Corte de que é parcial a prescrição incidente sobre a pretensão de pagamento dos anuênios suprimidos, quando a referida parcela já estava prevista no contrato de trabalho, pois, nesta hipótese, não se está diante de alteração, mas de descumprimento do pactuado, cuja lesão é de trato sucessivo, renovável mês a mês. Precedente da SDI-1 do TST. Agravo de instrumento não provido.



    4 - PRESCRIÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. A decisão do Tribunal Regional que não incide a prescrição total está em consonância com a jurisprudência desta Corte de que é inaplicável a Súmula 294 do TST em relação ao pedido de integração do auxílio-alimentação em outras parcelas, quando a controvérsia versar sobre a alteração da natureza jurídica do benefício que já era pago de forma habitual ao empregado antes da adesão da empregadora ao PAT ou da previsão do caráter indenizatório em norma coletiva, considerando que a modificação não impôs efetiva alteração contratual, renovando-se a lesão mês a mês. Precedente da SDI-1 do TST. Agravo de instrumento não provido.



    5 - PRESCRIÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E CESTA-ALIMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DO FGTS. 5.1. No caso, o Tribunal Regional concluiu pela incidência da prescrição trintenária ao registro de que a ação foi ajuizada em 2017, havendo ausência de recolhimento fundiário desde 1982, quando o reclamante foi admitido passando a receber os benefícios-alimentação. 5.2. A decisão do Tribunal Regional está em consonância com o entendimento consubstanciado na Súmula 362, II, do TST de que “para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)”. Agravo de instrumento não provido.



    6 – AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E CESTA-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. ALTERAÇÃO. Estabelecido no acórdão recorrido que o pagamento da alimentação ocorreu desde a admissão do reclamante em 1982, em caráter salarial (Súmula 126 do TST), a decisão do Tribunal Regional de que a previsão posterior de natureza indenizatória da parcela, mediante previsão em norma coletiva ou em decorrência da adesão ao PAT, não altera a natureza jurídica do auxílio-alimentação e auxílio cesta-alimentação está em consonância com a OJ 413 da SDI-1 do TST, in verbis: “A pactuação em norma coletiva conferindo caráter indenizatório à verba “ auxílio-alimentação” ou a adesão posterior do empregador ao Programa de Alimentação do Trabalhador — PAT — não altera a natureza salarial da parcela, instituída anteriormente, para aqueles empregados que, habitualmente, já percebiam o benefício, a teor das Súmulas n.º 51, I, e 241 do TST”. Agravo de instrumento não provido.



    7 - ANUÊNIOS. PREVISÃO EM NORMA INTERNA E, POSTERIORMENTE, EM NORMA COLETIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NOS ACORDOS COLETIVOS POSTERIORES. SUPRESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. A decisão do Tribunal Regional está em consonância com a jurisprudência desta Corte de que, em se tratando de parcela (anuênio) paga, mediante previsão em norma interna, desde a admissão do empregado, o fato de passar a ser prevista também em acordo coletivo e, posteriormente, haver exclusão em acordos coletivos posteriores, não autoriza a supressão, constituindo alteração lesiva vedada, ao teor do art. 468 da CLT e da Súmula 51, I, do TST. Precedentes. Agravo de instrumento não provido.



    8 - DIFERENÇAS DE ANUÊNIOS. REFLEXOS SOBRE A BASE DE CÁLCULO CONSTITUÍDA POR VENCIMENTO PADRÃO (VP) + VENCIMENTO DE CARÁTER PESSOAL (VCP). Dos termos do acórdão recorrido, o Tribunal Regional, ao dar provimento ao recurso do reclamante, determinando que a base de cálculo do anuênios é composta pelas parcelas Vencimento Padrão e Vencimento de Caráter Pessoal, não emitiu tese à luz de suposta previsão em todas as cláusulas dos acordos coletivos alusivos de que referida verba deve incidir apenas sobre Vencimento Padrão – VP, tampouco foi instado a fazê-lo nos embargos de declaração opostos, incidindo, portanto, o óbice da falta de prequestionamento, ao teor da Súmula 297, I, do TST. Agravo de instrumento não provido.



    9 - REFLEXOS DOS ANUÊNIOS, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E CESTA-ALIMENTAÇÃO SOBRE A INDENIZAÇÃO DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA (PEAI). O Tribunal Regional concluiu devidos os reflexos dos anuênios, auxílio-alimentação e cesta-alimentação na parcela recebida em decorrência do Plano de Aposentadoria Incentivada com base no conjunto fático dos autos, notadamente no regulamento do referido Plano, não divisando do acórdão recorrido, nos termos em que proferido, de ofensa aos artigos 110 e 442, do CPC e 5.º, XXXVI, da Constituição Federal. Agravo de instrumento não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5ª, inciso XXXVI, e 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente